Tribunal: TJBA
Processo: 0002578-82.2010.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002578-82.2010.8.05.0223 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): APELADO: AVELINO ALVES RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO PELO MAGISTRADO A QUO. REVOGAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município em autos de Execução Fiscal. O Juízo de origem proferiu sentença em 2015 rejeitando a inicial, contudo exerceu o juízo de retratação, nos termos do art. 331 do CPC, revogando a sentença anterior e determinando o regular prosseguimento da execução e a citação do devedor. Após a decisão de prosseguimento do feito, o ente municipal apresentou nova petição de interposição de apelação impugnando novamente a sentença já retratada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade recursal, especificamente o interesse e o cabimento do apelo interposto, considerando que a sentença originalmente combatida foi revogada pelo próprio juízo de primeiro grau em sede de retratação, nos termos do art. 331 do CPC, com o consequente atendimento da pretensão do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A sentença ora impugnada de ID 93013597 – págs. 1/2, que rejeitava a execução fiscal, não subsiste no mundo jurídico, tendo sido expressamente revogada pela decisão de ID 93013598, proferida com base no art. 331 do CPC/2015 (juízo de retratação). 4. Com a determinação de prosseguimento da execução e citação do devedor, a pretensão recursal do Município foi integralmente satisfeita na própria instância de origem, esvaziando o interesse recursal. 5. A nova petição de apelação protocolada é manifestamente incabível, pois inexiste ato sentencial terminativo subsequente ao despacho de retratação que desafie a interposição de novo recurso de apelação. 6. A ausência de sentença vigente impõe o não conhecimento do recurso presente recurso por falta de pressupostos intrínsecos de admissibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O exercício do juízo de retratação pelo magistrado de primeiro grau, com a revogação da sentença extintiva e a determinação de prosseguimento da execução, acarreta o não conhecimento de novo recurso de apelação impugnando a sentença retratada, por ausência de interesse recursal e cabimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0002578-82.2010.8.05.0223, em que figura como apelante MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA e como apelado AVELINO ALVES RIBEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER do Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26